Tribunal: TJBA
Processo: 8015905-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015905-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELIO VIEIRA PORTO

Advogado(s)
:
CLARICE OLIVEIRA SODRE RIOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO EM AGRAVO ANTERIOR. NOVA ANÁLISE. ALTERAÇÃO ECONÔMICA. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CUSTAS. RECOLHIMENTO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL.

I – O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade e pode ser contrariada pela parte adversa ou pelo magistrado, quando da análise dos documentos apresentados.

III – Reconhecida a inexistência de alteração substancial na condição econômica do requerente, mostra-se prejudicado o pedido de concessão da gratuidade já apreciado em agravo anterior.

IV – Admite-se, contudo, o acolhimento do pedido subsidiário para autorizar o recolhimento diferido das custas, até momento anterior à prolação da sentença, quando o pagamento imediato possa comprometer o acesso à justiça, sem configurar isenção do encargo.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8015905-20.2025.8.05.0000
, da Comarca de Andaraí, em que figura como
Agravante
HELIO VIEIRA PORTO e como
Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA